Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-50.2022.8.11.0027
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000970-50.2022.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALERIA PEREIRA DA ROCHA LIMA - CPF: 060.091.933-11 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA.
EXISTÊNCIA DE OUTROS APONTAMENTOS RESTRITIVOS NO NOME DA RECORRENTE.
FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação da Reclamada em R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VALERIA PEREIRA DA ROCHA LIMA contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, para fins de majoração do
quantum
indenizatório de danos morais ao patamar sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicando-se ainda a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora referentes à condenação.

Em contrarrazões, a Recorrida, preliminarmente, apresenta impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tenho que a Recorrida não demonstrou, nas contrarrazões, elementos que justificassem o afastamento da presunção de hipossuficiência da autora da ação, razão pela qual não visualizo a possibilidade de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, o qual deve ser concedido no caso em apreço.

A Reclamante/Recorrente VALERIA PEREIRA DA ROCHA LIMA ajuizou ação em desfavor da empresa OI S.A. alegando que esta teria indevidamente inserido seu nome no cadastro de inadimplentes, em razão de débito no valor de R$ 88,42 (oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), do qual afirma desconhecer.

Assim, pleiteou pela retirada da negativação debatida junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da Reclamada à indenizá-la por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pedidos estes que foram parcialmente concedidos na sentença (id. 178090670):

“(...) Com essas considerações, com fundamento no art. 6o da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
, com resolução do mérito, para declarar inexistente o débito discutido nestes autos, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), incidindo com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de relação contratual, e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.”

Acerca da inexistência do débito e da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da parte reclamada, ora recorrida, nesse sentido. Logo, a análise deste recurso se cinge acerca do patamar fixado a título de danos morais e do termo inicial dos juros moratórios referentes a tal condenação, objetos de irresignação por parte da Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, não obstante a admissão do dano moral presumido (
in re ipsa
) na situação
sub judice
, tenho que a Recorrente não foi capaz de apresentar elementos suficientemente graves para justificar a sua majoração ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que constatada a existência de
02 (dois) apontamentos restritivos adicionais àquele ora debatido (id. 178089773)
.

Assim sendo, considero adequada a apreciação feita pelo Juízo de origem, devendo-se manter o valor fixado, no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, visto que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Por outro lado, assiste razão à Recorrente no tocante ao pleito de alteração da data de início da
contagem dos

juros moratórios
, eis que
em se tratando de responsabilidade extracontratual, tem-se como marco inicial o evento danoso (Súmula 54 do STJ
), e não da citação, como fixado na origem.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de alterar tão somente a incidência dos juros de mora, que deverá ter como termo inicial a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
sendo mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023